Tribunal: CARF
Processo: 36506.001582/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36506.001582/2005-11
ACÓRDÃO
2002-009.472 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DOCE MAGANES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em face da não instalação do litígio.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.472 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 36506.001582/2005-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua manifestação de incorfomidade, adoto e reproduzo em parte o
relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de pedido de restituição de pagamento em duplicidade feito pela
empresa Rio Doce Manganês S/A, CNPJ n.o 15.144.306/0001-99, para a
competência 04/2003, à titulo de contribuição previdenciária .
O pagamento foi feito com o código de recolhimento 2631, no valor de
R$3.911,88 através de Agência do Banco do Brasil.
O processo foi instruído com o comprovante do pagamento feito em duplicidade.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, Delegacia de Salvador - Ba, indeferiu o
pedido de restituição, fls. 24 sob o argumento de que a empresa não havia
atendido a Intimação SEORT/DRF/SDR n.° 1229/2010, emitida em 14/10/2010,
recebida pela destinatária em 19/10/10, na qual exigia os seguintes documentos:
-Estatuto e Ata da Assembléia Geral na qual conste a diretoria à época do
Requerimento de Restituição (07/01/2005);
­Ata da Assembléia Geral que elegeu a atual diretoria; ­Nota Fiscal referente à
retenção recolhida em duplicidade, objeto do pedido de restituição (R$ 3.911,88
referente a competência 04/2003);
-Autorização expressa do responsável legal pela empresa contratada, com firma
reconhecida em cartório, com poderes específicos para requerer e receber a
restituição, em que conste a competência em que houve recolhimento em
duplicidade;
-Declaração firmada pelo outorgante, sob as penas da lei, com firma reconhecida
em cartório, de que não compensou e nem foi restituído dos valores requeridos
pela outorgada; Fundamentou o indeferimento do pedido no art. 65 da IN 900 da
RFB de 30/12/2008.
A empresa tomou ciência do indeferimento do seu pedido de restituição em
03/12/2010 e apresentou Manifestação de Inconformidade em 07/01/2011
alegando em síntese o que a seguir se relata:
Inicialmente tempestividade sob o argumento de que tomou ciência do
indeferimento do despacho decisório n.° 1462/2010 - ERRP em 08 de dezembro
de 2010.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.472 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 36506.001582/2005-11
3
Afirma a impugnante que, na competência de abril de 2003, a Companhia reteve
da empresa Auto Viação Camurujipe Ltda e recolheu aos cofres desta Receita o
montante de R$ 3.911,88, o mesmo valor pago, também, em 02/06/2003.
Afirma também que a própria Receita Federal teria condições de apurar tais
informações, e que eventuais equívocos procedimentais não teriam o condão de
invalidar o pedido de restituição pleiteado pela Companhia, posto que, conforme
demonstrado através dos comprovantes de pagamento anexados ao processo,
claramente existiu a duplicidade de recolhimento.
Argumenta que, no caso específico, eventuais equívocos no correto
processamento da RRVI, por si só não teria o condão de invalidar a existência do
crédito pleiteado. Diz que tais documentos poderiam ser apresentados até o final
do processo administrativo, conforme determinação expressa do art. 38 da Lei n.°
9.784/99.
Diz que a manutenção do entendimento proferido no despacho decisório n.°
1461/2010, data vênia, contraria frontalmente o princípio da verdade material,
previsto na legislação tributária.
Em relação as atas de eleição da diretoria atual e da época do pedido de
restituição, informa que não conseguiu atender em tempo a referida intimação
em virtude de entraves burocráticos na circulação dos documentos
governamentais da Companhia, haja visto que todo o setor fica centralizado em
Vitória do Espírito Santo o que, na maioria das vezes, dificulta a apresentação em
tempo hábil.
Afirma que eventuais atrasos na entrega de documentos não tem o condão de
invalidar de imediato o pleito elaborado pela Companhia, na medida em que o
Regulamento do Processo Administrativo Fiscal permite que apresentação dos
documentos probatórios possam acontecer até o julgamento final do processo,
razão pela qual a apresentação tardia dos referidos documentos possibilita a
continuidade da análise do pleito.
Em relação a nota fiscal do serviço realizado que gerou o pagamento em
duplicidade, bem como a autorização e declaração da empresa contratada nos
termos do art. 18 da IN 900/2008, informa que por diversas vezes já solicitou da
empresa Auto Viação Camurujipe Ltda tais documentos, e que até o presente
momento não foi possível a sua obtenção, razão pela qual protesta pela posterior
juntada, tão logo tais documentos sejam fornecidos à manifestante.
Cita a Lei n° 9.784, de 1999,que regula o processo administrativo geral (Lei Geral
do Processo Administrativo Federal - LGPAF), que dispõe, em seu artigo 38, que
requerimentos probatórios podem ser entregues até a tomada de decisão
administrativa, o que faculta o administrado a apresentar provas até o julgamento
do recurso.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.472 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 36506.001582/2005-11
4
Cita o Acórdão n° 103-19.789, do 1o Conselho de Contribuintes, prolatado em 08
de dezembro de 1998, que teve como relatora a Conselheira Sandra Maria Dias
Nunes.
Diz que a momentânea ausência destes documentos não podem servir para
penalizar a manifestante na análise do requerimento de restituição, uma vez que
a comprovação material do pedido; qual seja a duplicidade do pagamento,
efetivamente
encontra-se
demonstrada
através
dos
comprovantes
de
pagamentos já anexados.
DJ DRJ05 BA Fl. 74 Original Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode
ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP02.0425.11141.VQUF. Consulte a página de autenticação no final
deste documento.
Processo 36506.001582/2005-11 Acórdão n.o 15-27.776 DRJ/SDR Fls. 69 4
Argumenta que ainda que todos os documentos solicitados pela fiscalização não
tenham sido apresentados em tempo hábil, cabe a fiscalização buscar a verdade
dos fatos aprofundando a varredura e solicitando outras diligências, podendo, até
mesmo, levantar em seu sistema as informações importantes na apreciação da
restituição.
Cita o artigo 65 da IN 900/2008 que possibilita que a autoridade da RFB , caso não
seja apresentada toda documentação probatória apta a comprovar a origem do
crédito, ou mesmo a formalização do pleito em questão, promover outras
diligências, inclusive, diligência fiscal no estabelecimento do contribuinte, para
que seja verificado mediante apuração contábil o quanto percorrido.
Afirma que ainda que os documentos arrolados pelo art. 18 da instrução
normativa em comento não tenham sido prontamente entregues pela
Companhia, seria obrigação desta RFB intimar a manifestante para que, esta,
através de outros documentos pudesse comprovar a existência do crédito
pleiteado ou regularizar a formalização do requerimento de restituição, sob pena
de, em não fazendo, violar os princípios constitucionais que regem os
procedimentos da administração publica, qual seja o da verdade material bem
como do enriquecimento ilícito.
Diz que, caso em tela, não esta a se falar nem em documentação probatória do
crédito, pois o direito da Companhia e cristalino, na medida em que os
comprovantes de pagamento acostados demonstram a duplicidade do
pagamento. Diz que a Delegacia está se valendo de meros requisitos formais (nota
fiscal e declaração do contratado) para negar o direito da manifestante ao
ressarcimento do crédito.
Em relação a necessidade de comprovação de que os créditos ora percorridos não
foram objeto de compensações ou restituições anteriores pela empresa
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.472 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 36506.001582/2005-11
5
contratada, afirma que a própria RFB teria condições de levantar em seu sistema a
existência destas situações.
Não cabe à administração fiscal negar-se a verificar a documentação apresentada
pela parte, muito menos deixar de solicitar outros documentos comprobatório do
crédito existente, e invalidar o pedido, em especial, quando o simples
comprovante do pagamento em duplicidade é suficiente à demonstração da
existência do crédito invocado.
Destaca o art. 2o, parágrafo único, incisos VIII, IX e XII da Lei de Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal de n° 9.784 de 1999,
aplicado, subsidiariamente, aos processos específicos e transcreve acórdão É o
relatório.
Diz que a Administração encontra-se adstrita ao princípio da busca da verdade
material, por meio do que é obrigada à adoção de uma postura ativa, não se
satisfazendo com as provas trazidas pelas partes (contribuinte e fiscal), mas
devendo buscar, na investigação, a verdade substancial, para que se defina a
exatidão legal do tributo.
Pede seja julgado totalmente procedente o pleito da Companhia com o
deferimento do pedido de restituição objeto do presente processo.
Protesta, ainda, pela produção de documentos até o final do julgamento
administrativo do presente processo, especialmente pela posterior juntada da
nota fiscal e das declarações do contratado não entregues no presente momento,
com fundamento no art. 38 da Lei n.° 9.784/99.
A 6a Turma da DRJ/SDR por unanimidade de votos, não conheceu da
manifestação de inconformidade em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 Ementa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA.
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APENAS NO QUE SE REFERE À ALEGAÇÃO DE
TEMPESTIVIDADE.
O termo inicial do prazo é a data da ciência do contribuinte. O prazo então vigente
para as empresas apresentarem manifestação de inconformidade do
indeferimento do pedido de restituição é de trinta dias.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 1/10/202, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.472 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 36506.001582/2005-11
6

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A decisão de piso não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada
em razão de sua intempestividade.
No recurso manifestado o Recorrente não se insurge contra tal questão, não
demonstrando a tempestividade de sua manifestação.
Assim, face à intempestividade da Manifestação de Inconformidade, o recurso
apresentado não pode ser conhecido, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72.
É que somente a inconformidade tempestiva instaura a fase litigiosa. Daí que, não
havendo alegação de tempestividade, não se deve conhecer deste Recurso Voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em face da não
instalação do litígio.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 131
DF CARF MF
Original